Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807654-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS

AGRAVADO: IZABELA BERNADINO ALMADA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807654-38.2023.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE: DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS.

ADVOGADO: MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS – OAB/GO 37.040 E OUTROS.

AGRAVADO: IZABELA BERNARDINO ALMADA.

ADVOGADOS: FLÁVIO VICENTE GUIMARÃES - OAB/PA 4.506-A, PAULO HENRIQUE D. DE SOUSA OAB/PA 24.269-A e JORDANA ALVES DOMINGUES - OAB/PA 25.622-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. RECUSRO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior por deserção, pela ausência da comprovação do preparo com a juntada do relatório de contas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante em sede de agravo interno são suficientes para evitar a deserção declarada anteriormente.

III. Razões de decisão

3. O preparo recursal deve ser comprovado por meio de apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta de processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante: TJPA, AC 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares; AI 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807654-38.2023.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS
.

ADVOGADO:
MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS – OAB/GO 37.040 E OUTROS.

AGRAVADO:
IZABELA BERNARDINO ALMADA.

ADVOGADOS
: FLÁVIO VICENTE GUIMARÃES - OAB/PA 4.506-A, PAULO HENRIQUE D. DE SOUSA OAB/PA 24.269-A e JORDANA ALVES DOMINGUES - OAB/PA 25.622-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 14379188)
que
conheceu
e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau agravada.

Nas
razões do interno (Id. 14742437),
a Agravante sustenta, em suma, que o escritório que a representa
teve dificuldade de acesso ao sistema do PJe do TJPA e que pelo relatório anexado, resta evidenciado que o boleto bancário foi devidamente quitado em 11/05/2023, no ato de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravada apresentou contrarrazões combatendo ponto a ponto todos os contratempos enumerados pela Agravante.
(Id. 15101494)
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. RECUSRO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior por deserção, pela ausência da comprovação do preparo com a juntada do relatório de contas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante em sede de agravo interno são suficientes para evitar a deserção declarada anteriormente.

III. Razões de decisão

3. O preparo recursal deve ser comprovado por meio de apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A comprovação do preparo exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta de processo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante
: TJPA, AC 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares; AI 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A rigor, em sede de decisão monocrática, constatei que em despacho de ID 14184999, houve intimação do agravante para juntar o relatório de conta do processo ou realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Há certidão (ID 14365996) informando que decorrido o prazo, não houve manifestação do recorrente. Constatei que o Agravante não havia se desincumbido da atribuição de comprovar o pagamento das custas, caracterizando deserção.

O Agravante interpôs o Agravo Interno afim de justificar o que aconteceu e acabou por não justificar o que deveria, pois anexou protocolos de sistema referente a outro processo que A Agravada sustentou não dizer respeito à esta lide. Após verificação junto ao PJE, constatei que o alegado pela Agravada está correto.

O art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de comprovar o pagamento das custas e quando tentou justificar sua falta no recurso seguinte, não a justificou, anexando protocolos referentes a outros processos envolvendo a Agravante que não envolvem a parte Agravada.

Portanto não verifico motivos que ensejem a reforma da decisão proferida.

O entendimento é semelhante em jurisprudências deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado (s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃOMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05) G.n. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se ...Ver ementa completadá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇ (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Portanto, não trouxe a agravante elementos suficientes para a reforma da decisão proferida por este relator.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 14379188)
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/03/2025